Tribunal: TJPA
Processo: 0813437-40.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813437-40.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON LORRAN NUNES DE DEUS

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ACESSO TARDIO A PROVAS PRODUZIDAS EM MEDIDAS CAUTELARES SIGILOSAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECONHECIMENTO PARCIAL DA NULIDADE PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réu submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, visando à declaração de nulidade dos atos processuais desde a fase de apresentação da resposta à acusação. A impetração fundamenta-se na alegada inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante o acesso extemporâneo a provas cautelares sigilosas — interceptações telefônicas e telemáticas, quebras de sigilo bancário e de dados, buscas e apreensões — que somente foram disponibilizadas à defesa após a dissolução do Conselho de Sentença. O juízo de origem reconheceu parcialmente a nulidade, anulando os atos a partir da fase do art. 422 do CPP, mas mantendo válidos os atos anteriores, inclusive a decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de acesso oportuno às provas produzidas em medidas cautelares sigilosas, posteriormente utilizadas em plenário, acarreta nulidade absoluta dos atos processuais a partir da resposta à acusação, ou se é válida a solução adotada pelo juízo a quo de anular o processo apenas a partir da fase prevista no art. 422 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, não sendo admitida sua presunção com base em alegações genéricas de cerceamento de defesa.

O juízo de origem reconheceu a irregularidade e adotou providência mitigadora eficaz ao anular os atos a partir da fase do art. 422 do CPP, dissolver o Conselho de Sentença e franquear nova oportunidade de atuação à defesa, com possibilidade de requerer diligências, arrolar testemunhas e refazer sua estratégia defensiva.

A defesa não comprova em que medida o conhecimento prévio dos elementos sigilosos teria impactado a decisão de pronúncia ou inviabilizado tese ou diligência relevante, o que afasta o reconhecimento de nulidade absoluta dos atos instrutórios.

A anulação total do processo, sem demonstração de vantagem concreta à defesa, revela-se medida desproporcional, prejudicial à duração razoável do processo e à efetividade da prestação jurisdicional.

A manifestação ministerial de primeiro grau, ainda que favorável à nulidade ampla, não vincula o órgão julgador no exercício do controle da legalidade processual.

Precedentes do STF reafirmam que a nulidade depende da demonstração do prejuízo efetivamente sofrido pela parte, nos termos da regra do “pas de nullité sans grief”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A anulação parcial dos atos processuais a partir da fase do art. 422 do CPP, com nova oportunidade de produção de prova oral e estratégia defensiva, supre a irregularidade decorrente do acesso tardio a provas sigilosas.

A ausência de demonstração concreta de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade dos atos anteriores à pronúncia.

A declaração de nulidade no processo penal exige prova efetiva do prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, sendo incabível sua presunção com base em alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 422 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 218.539-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.09.2022; STF, RHC nº 125.242-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.03.2017; STF, RHC nº 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016; STF, HC nº 249.940/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.02.2025, DJe 21.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por advogado, em favor de
ANDERSON LORRAN NUNES DE DEUS
, contra ato do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, no bojo da ação penal nº 0817250-28.2023.8.14.0006, na qual o paciente figura como réu.

A impetração visa a declarar a nulidade de atos processuais por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o paciente não teria tido acesso prévio às provas produzidas em medidas cautelares (interceptações telefônicas e telemáticas, afastamento de sigilos bancário e dados, buscas e apreensões), cujos conteúdos foram utilizados durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, mas somente vieram ao conhecimento da defesa após a dissolução do Conselho de Sentença.

Alega o impetrante que a autoridade coatora reconheceu parcialmente a nulidade, anulando os atos apenas a partir da fase do artigo 422 do CPP, e não desde a resposta à acusação, mantendo, assim, válidos os atos da instrução preliminar, inclusive a decisão de pronúncia, o que violaria frontalmente as garantias do devido processo legal.

A defesa sustenta que a exclusão de tais provas do conhecimento defensivo inviabilizou o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando irremediável a nulidade dos atos processuais subsequentes. Ressalta que o Ministério Público de 1º grau, em manifestação datada de 16/04/2025, reconheceu, expressamente, a nulidade e pugnou pelo retorno do feito à fase da resposta à acusação.

Ao final, requer: (i) a concessão da liminar para suspender o trâmite do processo originário até o julgamento final do
writ
; e, (ii) no mérito, a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade dos atos processuais a partir da fase de apresentação da resposta à acusação, assegurando à defesa o direito de manifestação sobre todos os elementos de prova acostados nos autos apensados.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 28072293). Houve pedido de reconsideração do indeferimento da decisão liminar, que restou infrutífero (ID 28139419). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 28179100). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela prejudicialidade da impetração,
“diante do deferimento parcial, apenas não sendo autorizado o retorno dos autos a fase que a defesa alega, qual seja resposta à acusação, resta prejudicado o pedido em razão da perda superveniente do objeto.”
(ID 28182010).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental, eis que o objeto da impetração reside justamente na
nulidade dos atos processuais a partir da fase de apresentação da resposta à acusação
, o que serviu de base à Procuradoria de Justiça para alegar a prejudicialidade da impetração.

Alega o impetrante que o paciente teve cerceado seu direito de defesa em razão da ausência de acesso, em momento oportuno, a provas obtidas por meio de medidas cautelares sigilosas, incluindo interceptações telefônicas e telemáticas, afastamento de sigilo bancário e busca e apreensão. Sustenta que tais elementos teriam sido utilizados pela acusação em plenário, sem prévia ciência ou possibilidade de contraditório pela defesa.

Relata que, diante da irregularidade, a autoridade coatora dissolveu o conselho de sentença e anulou parcialmente os atos processuais, especificamente a partir da fase do art. 422 do Código de Processo Penal, mantendo, contudo, válidos os atos anteriores, inclusive a sentença de pronúncia. Requereu a anulação integral do processo desde a fase da resposta à acusação e não apenas a partir da fase do art. 422 do CPP.

No caso concreto, observa-se que o juízo de primeiro grau reconheceu a existência de irregularidade no acesso tempestivo a elementos colhidos em medidas cautelares sigilosas e, por isso, dissolveu o conselho de sentença e anulou os atos a partir da fase do art. 422 do CPP. Concedeu à defesa oportunidade de apresentar rol de testemunhas, requerer diligências e promover nova estratégia defensiva em plenário, onde todas as provas orais seriam novamente produzidas.

A pretensão de anular o feito desde a resposta à acusação carece de respaldo concreto quanto à demonstração do prejuízo efetivo. A defesa limita-se a alegar genericamente que não pôde analisar ou impugnar os elementos sigilosos durante a fase de instrução, mas não demonstra em que medida o conhecimento antecipado de tais provas teria conduzido a uma impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Tampouco aponta diligência específica que tenha sido frustrada ou tese defensiva inviabilizada.

É certo que a ampla defesa deve ser assegurada desde o início da persecução penal, inclusive com o levantamento do sigilo das provas tão logo cesse sua finalidade investigativa. Contudo, o acesso foi regularizado e os efeitos do vício foram mitigados por decisão judicial que conferiu novo impulso à fase plenária, sem prejuízo de nova produção probatória oral.

Ressalte-se, ainda, que a instrução anterior culminou na pronúncia do paciente com base em elementos constantes nos autos principais, como bem apontado pela decisão impugnada. A anulação total dos atos processuais comprometeria não apenas a eficiência jurisdicional, mas também o princípio da razoável duração do processo, sem vantagem concreta à defesa, afigurando-se medida desproporcional.

Por fim, registre-se que o Ministério Público de 1º grau, embora tenha inicialmente concordado com a nulidade mais ampla, não é o titular do juízo de admissibilidade da nulidade nem vincula a análise do
writ
.

A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Precedentes: HC nº 218.539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min . Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/2022; RHC nº 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017; RHC nº 126 .885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016; STF - HC: 249940 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min . LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da impetração e denego a ordem.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025